Tribunal: TJBA
Processo: 8068613-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068613-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

AGRAVADO: WOLMAR LINDEMBERG MACEDO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE NAECIO DE MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETROBRAS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em ação de desapropriação, que homologou cálculos periciais determinando o pagamento de valor remanescente e fixando parâmetros relativos aos juros, correção monetária e honorários de sucumbência. Sustenta-se, em síntese, a existência de vícios materiais nos cálculos homologados, em especial quanto ao critério de apuração dos juros compensatórios e moratórios, à adoção de índice de correção monetária, e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da regularidade dos cálculos homologados pelo juízo de origem no cumprimento de sentença em desapropriação direta, especialmente quanto à metodologia utilizada na apuração dos juros legais e na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como sobre a eventual adoção de índice de correção monetária incompatível com o título executivo judicial.

III. Razões de decidir

Os cálculos homologados basearam-se em laudo pericial elaborado por expert judicial nomeado pelo juízo, com observância dos critérios legais e jurisprudenciais vigentes. O termo inicial dos juros moratórios foi corretamente fixado em 30/01/2023, conforme decisão anterior nos autos. A inclusão dos juros compensatórios na base dos moratórios não configura anatocismo, à luz da Súmula 102 do STJ.

Quanto aos juros compensatórios, a metodologia pericial adotou critérios proporcionais (pro rata temporis), com separação por períodos distintos, inexistindo vício técnico evidente.

A alegação de erro na aplicação da correção monetária também não prospera, pois não se constatou cumulação indevida da SELIC com juros legais, nem aplicação de índice incompatível com os parâmetros definidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

No que tange aos honorários de sucumbência, a jurisprudência do STJ é firme ao considerar que, ausente comando expresso em sentido contrário, integram a base de cálculo os valores de principal e seus consectários legais, como juros e correção monetária.

Inexistindo erro material evidente ou afronta ao título judicial, descabe nova perícia, sendo legítima a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de cálculos periciais em cumprimento de sentença deve ser mantida quando ausente vício técnico ou violação ao título executivo.

2. A incidência de juros moratórios sobre compensatórios, nas ações de desapropriação, é permitida, conforme a Súmula 102 do STJ.

3. Os honorários advocatícios fixados sobre a “diferença entre o valor ofertado e o da indenização” incluem os acréscimos legais, salvo expressa exclusão no julgado exequendo.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 15-A e 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941; arts. 494, I e II; 479 e 1.015, parágrafo único, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018; TJMG, AI 5082615-85.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, julgado em 09/04/2025, publicado em 15/04/2025; TJDF, AI 0725197-12.2021.8.07.0000, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJe 26/11/2021; TJGO, AC 0380360-43.2013.8.09.0137, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJ 22/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8068613-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
e parte recorrida
ESPÓLIO DE ÂNGELO MACÊDO SANTOS e OUTROS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA